Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-16.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA INEXISTENTES. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO QUANTO AO FUNDAMENTO PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO. OBSCURIDADE QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SANAÇÃO PARA EVITAR DÚVIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Embargos declaratórios não constituem a via recursal adequada para que a parte vencida, sob o pretexto da existência de omissões, objete a valoração probatória com o fim de novo julgamento da demanda.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. O intuito de prequestionamento não autoriza, em si mesmo, a interposição de embargos declaratórios, senão quando se constata omissão a respeito de algum aspecto fático ou jurídico que deveria ter sido abordado no acórdão para o julgamento do feito.
IV. Detectada omissão no acórdão quanto ao fundamento para a fixação do termo inicial dos juros de mora e obscuridade quanto à majoração dos honorários advocatícios, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
V. Recurso parcialmente provido, sem efeito modificativo.